Tribunal: TJDFT
Processo: 0716747-78.2025.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. REJEITADA. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. REJEITADA. VEÍCULO ZERO KM. DEFEITO NO MOTOR DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA. REPARAÇÃO DEVIDA. COBRANÇA DE MÃO DE OBRA. INDEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente o pedido para condenar as rés, solidariamente, a restituírem em dobro a quantia paga indevidamente pela autora no serviço de mão de obra para troca da peça liberada em razão da garantia contratada, efetuando o pagamento de R$ 3.600,00. Em suas razões, a recorrente argui, preliminarmente, a incompetência do Juizados Especial ante a necessidade de apuração técnica quanto ao vício do produto. No mérito, sustenta que, embora tenha havido reclamações anteriores, o defeito na turbina somente foi diagnosticado em 02/05/2024, quando já encerrada a garantia contratual em 30/03/2024. Alega que a peça foi fornecida em caráter de “cortesia” pela montadora e não por reconhecimento de garantia, não havendo autorização da montadora para custeio da mão de obra. Aduz que a consumidora foi previamente informada da cobrança da mão de obra, tendo anuído com o valor orçado, autorizado o serviço e realizado o pagamento. Defende a inaplicabilidade do art. 42, parágrafo único, do CDC, pois não estariam presentes os requisitos para devolução em dobro. Argui que o prazo decadencial previsto no art. 26, II, e §3o do CDC teria transcorrido, pois o defeito foi identificado em 02/05/2024 e a ação somente foi ajuizada em 30/07/2025.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar, preliminarmente, a incompetência dos juizados especiais e a ocorrência de transcurso do prazo previsto no art. 26, II, e §3o do CDC. No mérito, analisa-se se o defeito no veículo ocorreu durante o prazo de garantia, bem como estabelecer se a cobrança pela mão de obra enseja repetição em dobro.
III. Razões de decidir
4. Desnecessária a realização de perícia técnica, porquanto os elementos nos autos são suficientes para análise do mérito. Ademais, o veículo já foi reparado, o que impossibilita a prova pericial. Preliminar de incompetência rejeitada.
5. Quanto à alegação de transcurso do prazo previsto no art. 26, II, e §3o do CDC, igualmente não assiste razão ao recorrente. A controvérsia dos autos versa sobre a legitimidade da cobrança da mão de obra exigida para substituição de peça no veículo da autora e não de vício sobre produto ou sobre a prestação de serviço. Prejudicial rejeitada.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista que a parte autora insere-se no conceito de consumidora e a parte ré no de fornecedor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
7. No caso, a autora adquiriu um veículo zero km em 30/03/2021, com três anos de garantia, ou seja, até 30/03/2024. A autora alega que o carro apresentou problema na turbina, com diagnóstico de perda de potência no motor, com registro da primeira reclamação em 03/05/2023. Afirma que não houve a solução do problema e que foram abertas ouras ordens de serviço nas datas 18/10/2023, 20/11/2023, 17/04/2024 e 02/05/2024, sempre com o relato do mesmo problema (ID 82386506).
8. Consta dos autos que em 02/05/2024 foi diagnosticada a necessidade de troca da turbina do motor, contudo, as requeridas informaram que o veículo encontrava-se fora da garantia e por este motivo apenas a peça seria liberada a título de “cortesia”, mas a autora deveria arcar com o valor da mão de obra.
9. Os elementos probatórios dos autos permitem concluir com clareza que o veículo apresentou defeito na turbina do motor ainda dentro do prazo de garantia e que posteriormente apresentou problemas no mesmo componente em outras ocasiões, evidenciando vício não sanado adequadamente quando o veículo ainda estava dentro do prazo de garantia. Assim, a parte ré não deveria ter efetuado qualquer cobrança pelo reparo, de modo que devida a restituição da quantia paga pela autora a título de mão de obra.
10. O artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor estabelece que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, salvo hipótese de engano justificável. Na espécie, a peça foi substituída sem custo para a parte autora, porquanto o defeito foi constatado ainda dentro de prazo de garantia e a cobrança da mão de obra viola a boa-fé objetiva, legitimando a restituição em dobro da quantia indevidamente paga. Sentença mantida.
IV. Dispositivo e tese
11. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.